Tribunal: STF
Processo: RE 587982
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-27
Data de publicação: 2019-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 37/2002. CONVERSÃO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUTOMATICIDADE.



    1. A instituição de regime transitório no artigo 86 do ADCT, com a finalidade de regular a desigualdade criada pela EC 37/2002, mostra-se decisão constituinte adequada e possível para conciliar a satisfação dos débitos de pequena monta de credores da Fazenda Pública e o planejamento da atividade financeira do Estado.



    2. A alteração formal do Texto Constitucional em questão não consiste em discrímen arbitrário nem violação substancial à igualdade fática entre os credores do Poder Público, tendo em vista a finalidade constitucional de eficiência organizativa e continuidade do Estado Fiscal.



    3. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: “É harmônica com a normatividade constitucional a previsão no artigo 86 do ADCT na dicção da EC 32/2002 de um regime de transição para tratar dos precatórios reputados de pequeno valor, já expedidos antes de sua promulgação.”



    4. Recurso extraordinário a que nega provimento.